Tribunal: TJSP
Processo: 2054511-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas corpus - Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Superveniência de sentença condenatória, onde vedado o apelo em liberdade – Decisão fundamentada - Quanto ao pedido de liberdade por risco à pandemia - Impossível que a questão em foco seja debatida

Ementa:
Habeas corpus - Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Superveniência de sentença condenatória, onde vedado o apelo em liberdade – Decisão fundamentada - Quanto ao pedido de liberdade por risco à pandemia - Impossível que a questão em foco seja debatida direta e originariamente neste Tribunal – O acolhimento da pretensão representaria verdadeira supressão de instância – Inadequação da via eleita – Pedido conhecido em parte, e na parte conhecida denegada.